Tribunal: TJDFT
Processo: 0712019-28.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712019-28.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LESSIO ALMEIDA PINTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LESSIO ALMEIDA PINTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID. 76103775). As partes noticiam acordo e requerem a extinção do feito (ID. 77674560). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Os advogados receberam poderes para transigir (ID. 76103768, P.3 e ID. 76103609). Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes com fundamento no art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e extingo o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicada a apelação. Custas e honorários advocatícios na forma acordada. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital